Tribunal: TJSP
Processo: 2277538-78.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"Ação Direta – Inconstitucionalidade dos arts. 1o, 2o, 3o, 4o e dos Anexos I e II da Lei no 009, de 28-5-2015, do Município de Mesópolis – Criação do cargo de provimento em comissão de 'Procurador Chefe'.
1 – Cargo de 'Procurador Chefe'. Atribuições burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão. Atividades que devem ser

Ementa:
"Ação Direta – Inconstitucionalidade dos arts. 1o, 2o, 3o, 4o e dos Anexos I e II da Lei no 009, de 28-5-2015, do Município de Mesópolis – Criação do cargo de provimento em comissão de 'Procurador Chefe'.
1 – Cargo de 'Procurador Chefe'. Atribuições burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão. Atividades que devem ser realizadas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público.
2 – Advocacia pública. Assessoria jurídica. Atividade reservada a profissionais investidos em cargos públicos, mediante aprovação em concurso público.
3 – Contrariedade aos arts. 111, 115, I, II e V e 144 da CE/89. Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé."